Tribunal: STJ
Processo: 0002021-96.2012.8.24.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2253966 - SC
(2022/0365750-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: OSMAR PEDRO DA SILVA - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: ANE CRISTINA DA SILVA SALAH
EMBARGANTE
: FERNANDO CESAR DA SILVA
EMBARGANTE
: FABIO ROBERTO DA SILVA
EMBARGANTE
: VENILIA ENGRACIA STEIL SILVA
ADVOGADOS
: JANAÍNA SILVEIRA SOARES MADEIRA - SC018597
MILENA HOLZ - SC019229
EMBARGADO
: ERVINO IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: IZAQUE GOES - SC015787
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
análise das questões controvertidas demanda reexame fático probatório e
interpretação de cláusulas contratuais, o que é obstado pelas Súmulas 5 e
7/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54645494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: bb306920-baf6-4bf2-aadd-e47861cdce1d

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: bb306920-baf6-4bf2-aadd-e47861cdce1d

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2253966 - SC
(2022/0365750-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: OSMAR PEDRO DA SILVA - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: ANE CRISTINA DA SILVA SALAH
EMBARGANTE
: FERNANDO CESAR DA SILVA
EMBARGANTE
: FABIO ROBERTO DA SILVA
EMBARGANTE
: VENILIA ENGRACIA STEIL SILVA
ADVOGADOS
: JANAÍNA SILVEIRA SOARES MADEIRA - SC018597

MILENA HOLZ - SC019229
EMBARGADO
: ERVINO IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: IZAQUE GOES - SC015787
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
análise das questões controvertidas demanda reexame fático probatório e
interpretação de cláusulas contratuais, o que é obstado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por OSMAR PEDRO DA
SILVA, ANE CRISTINA DA SILVA SALAH, FERNANDO CESAR DA SILVA, FABIO
ROBERTO DA SILVA e VENILIA ENGRACIA STEIL SILVA contra acórdão da
Documento eletrônico VDA53269827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:23
Código de Controle do Documento: 3eae8945-6769-4c6f-8e05-104c96e2d026

Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão monocrática de minha relatoria,
que negou provimento ao agravo interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 645):

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS.
EXISTÊNCIA
DE
CLÁUSULA
DE
EXCLUSIVIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Alterar tais conclusões adotadas pela Corte de origem,
acerca dos requisitos para fazer jus à comissão de corretagem
e à existência de cláusula de exclusividade, à falta de
comprovação de inércia da parte agravada e ao dever de
indenizar da parte agravante, demandaria reexame de fatos e
provas e interpretação de cláusulas contratuais, providência
que esbarra no óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Agravo
interno improvido."

Sustenta a parte embargante que (fl. 655)

"A decisão embargada negou provimento ao agravo interno
em agravo em recurso especial dos Embargantes com
fundamento na aplicação das súmulas 5 e 7 do STJ.
Entretanto, há fundamentação quanto à inaplicabilidade das
citadas Súmulas no recurso que não foi enfrentada,
especialmente no que diz respeito ao descumprimento do
contrato por parte da Embargada, motivo pelo qual ela não
tem direito à comissão de corretagem."

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para sejam providos o agravo interno, o agravo em recurso especial
e, ao final, no mérito, seja provido o recurso especial interposto.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 661).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Documento eletrônico VDA53269827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:23
Código de Controle do Documento: 3eae8945-6769-4c6f-8e05-104c96e2d026

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que:
"Consoante aludido na decisão agravada (fls. 609/611),
complementada pela decisão dos embargos de declaração às
fls. 622/626, relativamente à apontada ofensa aos arts. 722 e
727 do Código Civil e à divergência jurisprudencial
suscitada, o recurso especial não merece prosperar porquanto
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça. Isso porque verifica-se que o Tribunal de origem
decidiu a controvérsia em harmonia com a jurisprudência do
STJ.
Outrossim, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que
se refere ao preenchimento dos requisitos, pela parte
agravada, para fazer jus ao recebimento da comissão de
corretagem em razão da existência de contratação com
cláusula de exclusividade; à falta de comprovação da inércia
da embargada, o que afastaria o dever de pagamento da
comissão de corretagem; e ao dever da parte agravante em
indenizar, de fato, demandaria, necessariamente, o reexame
de fatos e provas e a análise de cláusulas contratuais,
providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ."

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do julgado.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento
da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativo
e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
Documento eletrônico VDA53269827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:23
Código de Controle do Documento: 3eae8945-6769-4c6f-8e05-104c96e2d026

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:23
Código de Controle do Documento: 3eae8945-6769-4c6f-8e05-104c96e2d026

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.253.966 / SC
Número Registro: 2022/0365750-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020219620128240126
0002021962012824012650000
20160254121
20219620128240126
2021962012824012650000 126120020216
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSMAR PEDRO DA SILVA - SUCESSÃO
AGRAVANTE : ANE CRISTINA DA SILVA SALAH
AGRAVANTE : FERNANDO CESAR DA SILVA
AGRAVANTE : FABIO ROBERTO DA SILVA
AGRAVANTE : VENILIA ENGRACIA STEIL SILVA
ADVOGADOS : JANAÍNA SILVEIRA SOARES MADEIRA - SC018597
MILENA HOLZ - SC019229
AGRAVADO
: ERVINO IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: IZAQUE GOES - SC015787
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OSMAR PEDRO DA SILVA - SUCESSÃO
EMBARGANTE : ANE CRISTINA DA SILVA SALAH
EMBARGANTE : FERNANDO CESAR DA SILVA
Documento eletrônico VDA54618278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:41
Código de Controle do Documento: 422ced8f-154d-4ceb-b40a-de58b65e9a89

EMBARGANTE : FABIO ROBERTO DA SILVA
EMBARGANTE : VENILIA ENGRACIA STEIL SILVA
ADVOGADOS
: JANAÍNA SILVEIRA SOARES MADEIRA - SC018597
MILENA HOLZ - SC019229
EMBARGADO : ERVINO IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: IZAQUE GOES - SC015787
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:41
Código de Controle do Documento: 422ced8f-154d-4ceb-b40a-de58b65e9a89